Tribunal: STF
Processo: AI 697593
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO 
   REGIMENTAL. DUPLICIDADE DE AUTUAÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE UMA 
   MESMA PEÇA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE 
   INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FEITOS DISTRIBUÍDOS A 
   RELATORES DISTINTOS. TRÂNSITO EM JULGADO, JÁ EFETIVAMENTE 
   OCORRIDO, TANTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AI 664.565, REL. 
   MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, COMO DA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PRESENTE 
   AI 697.593. SUCESSIVOS QUESTIONAMENTOS DE DECISÃO POSTERIOR QUE 
   APENAS INDEFERIU PEDIDO EXTEMPORÂNEO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SÃO 
   CAPAZES DE REABRIR DISCUSSÃO QUANTO AO ACOLHIMENTO DE RECURSO JÁ 
   DEFINITIVAMENTE REJEITADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO QUAL NÃO HÁ 
   MAIS NADA A PROVER. NECESSIDADE DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS PARA 
   O CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO REGULARMENTE IMPOSTA PELA JUSTIÇA DO 
   ESTADO DE MINAS GERAIS.

1. Quando o presente AI 697.593 chegou 
   a esta Corte, a mesma petição recursal nele contida já havia sido,
   por meio de outro instrumento, apreciada pelo eminente Ministro 
   Sepúlveda Pertence, que, por decisão transitada em julgado em 
   02.08.2007, não conheceu do AI 664.565. Portanto, já havia coisa 
   julgada quanto ao pleito de destrancamento do recurso 
   extraordinário inadmitido na origem.
2. Além disso, a decisão 
   prolatada no presente agravo em 13.03.2008, negando-lhe 
   seguimento, transitou em julgado em 14.04.2008. O pedido de 
   reconsideração do embargante somente foi protocolizado neste 
   Supremo Tribunal em 22.04.2008.
3. Tenta o recorrente, a todo 
   custo, protelar a baixa dos presentes autos e evitar, assim, o 
   início do cumprimento da pena que lhe foi imposta pela Justiça do 
   Estado de Minas Gerais.
4. Embargos de declaração acolhidos, 
   tão-somente, para esclarecer os equívocos provocados pelo 
   embargante, para declarar que não há mais nada a prover no 
   presente agravo de instrumento e para determinar a baixa imediata
   dos autos à origem.